Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADVOGADO DEVEDOR. PROFISSIONAL LIBERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART.833, §2o, DO CPC/15. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR E IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 (CIQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXCEÇÃO DO ART. 833, §2o, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A legislação pátria expressamente excepciona a impenhorabilidade da remuneração nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o do CPC/15).
2. Patente a natureza alimentar dos benefícios previdenciários – como o auxílio-reclusão –, tal constatação já bastaria para aplicar a exceção prevista no estatuto processual vigente e afastar a impenhorabilidade dos honorários devidos à Agravante em demanda ajuizada na Justiça laboral.
3. Alcançando a verba honorária assegurada à Agravante montante vultoso, ultrapassando, em muito, a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, cabível a aplicação da exceção legal à impenhorabilidade da remuneração.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.